Tribunal: TJMT
Processo: 1018306-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018306-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (EMBARGANTE), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), CAROLINA TELES CARVALHO registrado(a) civilmente como CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença que versava sobre transferência de créditos de ICMS acumulados.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise do art. 25, § 1o, da Lei Complementar n. 87/1996 e dos precedentes jurisprudenciais invocados pela parte embargante.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à transferência de créditos de ICMS acumulados, concluindo pela aplicabilidade do art. 25, § 2o, da Lei Complementar n. 87/1996, que delega à legislação estadual a competência para estabelecer as condições da transferência de créditos a terceiros contribuintes.

5. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente cada precedente citado pela parte, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei Complementar n. 87/1996, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, manteve incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto à análise do art. 25, § 1o, da Lei Complementar n. 87/1996 e aos precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a eficácia plena do referido dispositivo.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id.
339197892, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, manteve incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à transferência de créditos de ICMS acumulados, concluindo pela aplicabilidade do art. 25, § 2o, da Lei Complementar n. 87/1996.

Com efeito, o v. acórdão consignou de forma expressa:

“
A Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), conquanto assegure o direito à transferência do crédito de exportação a outros contribuintes estaduais, delega à legislação local a competência para definir as condições em que essa cessão a terceiros ocorrerá.

[...]

Não se trata, portanto, de mera autorização à transferência, mas de delegação expressa para que o Estado estabeleça os requisitos, limites e procedimentos para o exercício desse direito.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o § 2o do art. 25 da Lei Complementar n. 87/1996 delegou ao legislador estadual a escolha das hipóteses nas quais o contribuinte pretendesse transferir o seu crédito a terceiro.
” (Id. 326314865 – págs. 1/2).

A partir dessa fundamentação, o v. acórdão concluiu:

“
No caso, o art. 125, § 4o, do RICMS/MT, ao dispor que ‘o saldo credor será transferido para estabelecimento da mesma empresa ou a estabelecimento de empresa interdependente a que se refere o parágrafo único do artigo 78, situado neste Estado’, não veda a transferência — o que, de fato, violaria o princípio da não cumulatividade consagrado no art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal
.” (Id. 326314865 – pág. 2).

Quanto à suposta omissão em relação aos precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça invocados pela embargante, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente cada julgado citado pela parte, bastando que a decisão esteja fundamentada, como efetivamente ocorreu.

Enfim, a alegada omissão é, em verdade, a adoção de tese jurídica diversa daquela por ela sustentada. Esta e. Corte, ao analisar a controvérsia, entendeu que a hipótese dos autos se enquadra no § 2o do art. 25 da Lei Complementar n. 87/1996, que delega à legislação estadual a competência para estabelecer as condições da transferência de créditos a terceiros contribuintes.

Nesse contexto, os presentes embargos revelam nítido propósito de rediscussão do mérito do
decisum
, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a veicular inconformismo ou a promover a revisão do julgado.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026